Tribunal: TJBA
Processo: 8135801-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135801-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JILMARI ALMEIDA FRANCA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO FORNECEDOR ANTE A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO E MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

Ação proposta por consumidora buscando declarar a inexistência de débito e pleiteando indenização por danos morais em razão de suposta inclusão indevida em cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) por dívida oriunda de contrato de cartão de crédito. Sentença de primeira instância julgou a pretensão autoral totalmente improcedente, reconhecendo a legitimidade do débito e da negativação.

II. Questão em discussão

i. Análise da validade da comprovação da relação contratual e do débito apresentado pelo banco em meio digital, confrontando a alegação de inexistência de dívida pela parte consumidora.

ii. Verificação da ocorrência de ato ilícito na negativação do nome do consumidor por inadimplemento de dívida legítima.

III. Razões de decidir

A prova produzida nos autos, composta por registros de adesão ao cartão, biometria facial, histórico de compras e pagamentos realizados com
chip
e
senha pessoal
do cartão, demonstrou de maneira suficiente e cabal a existência e a validade da relação jurídica de consumo entre as partes, tornando legítima a cobrança questionada.

O inadimplemento da dívida pela titular, devidamente demonstrado pelas faturas de consumo e pela planilha de evolução financeira, configura a causa jurídica para a inscrição do nome em cadastros de restrição ao crédito, caracterizando o exercício regular de direito do fornecedor, o que afasta a ilicitude da conduta.

Não comprovada a falha na prestação do serviço ou a inexistência do débito que deu origem à negativação, improcede o pedido de declaração de inexistência e o pleito indenizatório por danos morais, visto que a inscrição legítima não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Apelação Cível conhecida e, no mérito, desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de prova robusta dos elementos de contratação de cartão de crédito em ambiente digital, incluindo biometria facial, uso de chip e registro de compras e pagamentos prévios, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, afastando-se a alegação genérica de inexistência da dívida. 2. A negativação de nome em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de inadimplemento de dívida legítima e comprovada, constitui exercício regular de direito do credor e não configura dano moral indenizável."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04